Tribunal: TJMT
Processo: 1018993-19.2022.8.11.0003
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1018993-19.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[TATIANE ALINE DE SOUSA ROCHA - CPF: 059.455.861-10 (RECORRENTE), ELIMARI CUNHA FONTES - CPF: 035.646.931-06 (ADVOGADO), MAGAZINE LUIZA S/A - CNPJ: 47.960.950/1249-55 (RECORRIDO), ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - CPF: 134.198.768-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do art. 46 da Lei 9.099/1995.

V O T O R E L A T O R

RECURSO INOMINADO: 1018993-19.2022.8.11.0003

ORIGEM: Segundo Juizado Especial Cível de Rondonópolis

RECORRENTE: TATIANE ALINE DE SOUSA ROCHA

RECORRIDO: MAGAZINE LUIZA S/A

JUIZ RELATOR: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

DATA DO JULGAMENTO: 19/06/2023

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI No. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –

COMPRA DE PRODUTO PELA INTERNET – PRODUTO NÃO ENTREGUE NO PRAZO- PEDIDO DE CANCELAMENTO E ESTORNO DA COMPRA – DEMORA NO ATENDIMENTO – DEVER DE INDENIZAR (ARTS. 186 E 927, CC) – PLEITO DE MAJORAÇÃO – VALOR ADEQUADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Versa o presente recurso sobre a discordância do valor fixado a título de indenização por danos morais em
R$ 1.000,00 (um mil reais).

Em síntese, na data de 21/07/2022 o Recorrente adquiriu fraldas no site da Recorrida, pagando o valor de R$ 83,80 (oitenta e três reais e oitenta centavos), que deveria ser entregue até o dia seguinte.

Ocorrendo o atraso na entrega, o Recorrente entrou em contato com a vendedora e solicitou o cancelamento no dia 25/07/2022. No entanto, até a data de 04/08/2022 não foi realizado o cancelamento e houve tentativa de entrega, sendo recusada pela consumidora.

Assim, em 05/08/2022 a Recorrente propôs a presente demanda, pleiteando a restituição do valor pago e condenação por danos morais.

Em sentença o magistrado pontuou que a empresa não foi diligente com os pedidos da consumidora e fixou a condenação por dano material e dano moral.

Em que pese a discordância do recorrente, entendo que o valor da indenização não deve ser majorado, prestigiando a sentença recorrida.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão.

Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

Portanto, entendo que o valor fixado está dentro dos patamares de entendimento da Turma Recursal, a não merecer majoração, vide os feitos de minha relatoria:

1011352-17.2021.8.11.0002, 1029433-14.2021.8.11.0002 e 1024902-79.2021.8.11.0002.

Recurso conhecido e improvido.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Ante a sucumbência do recorrente, condeno mesmo ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos moldes do art. 55 da Lei 9099/95, ressalvada a suspensão para ambas, ante a gratuidade de justiça anteriormente concedida, nos moldes do art. 98, §§ 2o e 3o do CPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2023